Tribunal: TJSP
Processo: 2284261-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário – Capital de Giro. Embargos do devedor. Recebimento sem a suspensão da execução. Admissibilidade. Regra geral imposta pela reforma trazida pela Lei no 11.382/2006 (739-A, do CPC/73) e mantida pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 919, CPC/15). Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, não presentes no caso.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário – Capital de Giro. Embargos do devedor. Recebimento sem a suspensão da execução. Admissibilidade. Regra geral imposta pela reforma trazida pela Lei no 11.382/2006 (739-A, do CPC/73) e mantida pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 919, CPC/15). Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, não presentes no caso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284261-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante KEILLA
CRISTINA DAMASCENO DO NASCIMENTO, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2284261-16.2019.8.26.0000 - Osasco -L- Voto no 43885
Voto no 43.885
Agravo de Instrumento n.o 2284261-16.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco - 4a. Vara Cível
Agravante: Keilla Cristina Damasceno do Nascimento
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessados: Art Moderna Comercio Artefatos de Cimento Ltda e Maria Aparecida de
Oliveira Damaceno
Juiz(a) de 1a Inst.: Andressa Martins Bejarano
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário

Capital de Giro. Embargos do devedor. Recebimento sem a suspensão da
execução. Admissibilidade. Regra geral imposta pela reforma trazida pela Lei no
11.382/2006 (739-A, do CPC/73) e mantida pelo Código de Processo Civil de 2015
(art. 919, CPC/15). Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais,
não presentes no caso. Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 189
que, indeferiu o efeito suspensivo requerido nos embargos a execução de cédula de
crédito bancário.
Recorre a embargante aduzindo ter feito “prova da clara incerteza que
paira sobre o título executivo apresentado”. Assim, não se apresenta razoável que a
executada sofra efeitos da execução sem que seja antes exercido o seu contraditório e
ampla defesa, estando o efeito suspensivo previsto no artigo 1019, I, do CPC. Ressalta
haver “iminente risco de sofrer penhoras sob seu salário” especialmente se considerada
a peculiar ausência de bens da pessoa jurídica executada. De resto, estando presentes os
requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil
reparação com a penhora salarial da embargante, postula atribuição de efeito ativo ao
recurso a fim de obstar, por hora, o prosseguimento da execução durante o trâmite dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2284261-16.2019.8.26.0000 - Osasco -L- Voto no 43885
embargos do devedor.
Denegado o efeito ativo (fls. 192), foi determinada a intimação do Banco
agravado para resposta.
Contraminuta (fls. 197/201), pelo não provimento do recurso
É o relatório.
Em que pesem as razões dos agravantes, o recurso não comporta
provimento.
Desde o advento da Lei no 11.382/2006, a regra geral passou a ser a de
que: “Os embargos do executado não terão efeito suspensivo”, conforme dispunha o art.
739-A, do CPC/73. Essa regra foi mantida pelo Novo Código de Processo Civil, em seu
art. 919, caput.
Atualmente, para atribuição do efeito suspensivo aos embargos, além da
garantia da execução, a lei (art. 919, § 1o, CPC/15) exige os mesmos requisitos para a
tutela provisória, isto é, quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o
Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo” (CPC/15, art. 300 tutela de urgência), ou ainda
quando presentes as situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do
CPC/15 (tutela de evidência), salientando que o inciso I cuida do seu deferimento
enquanto medida para coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto
propósito protelatório da parte.
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, nenhum dos requisitos
mencionados se faz presente.
Como se vê da cópia da inicial dos embargos (fls. 16/45), a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2284261-16.2019.8.26.0000 - Osasco -L- Voto no 43885
aduz como defesa que a própria emissão da CCB se dera como fruto de verdadeira
“coação”, já que quando negociada, tanto ela como sua genitora, tinham passado pela
perda do sócio gerente que falecera, no caso, seu pai. Alegam que tanto ela como sua
genitora, a despeito de sócias menores, nunca tiveram à frente do negócio e sequer
sabiam da inadimplência que acometia os negócios. Por isso, assinaram a renegociação
da dívida sem saber a real situação da empresa e entendem ser anulável o negócio
jurídico pela figura da “coação”. Fora isso, pelos cálculos da embargante, há uma
diferença de 75 mil reais; não há demonstração de utilização do capital e da
inadimplência na data de vencimento; não há planilha ou extratos instruindo a execução
da cédula; há juros acima do combinado contratualmente.
Embora alongada em suas razões, aludida peça inicial pouco apresenta de
concreto para infundir a probabilidade do direito propalada pelas embargantes.
Logo, tais alegações são insuficientes para suspender a execução, pois
não trazem a relevância da fundamentação exigida.
A questão da “coação” na assinatura da Cédula de Crédito Bancário
Capital de Giro no 011030919 em 30.08.2017, de fls. 101/116; a divergência entre os
cálculos da executada e os da planilha do exequente que instruiu a execução (fls. 06
execução); por si só, já aparecem como matérias de alta indagação, donde somente
poderão ser esclarecidas após o contraditório.
Por fim, as executadas não negam a existência de dívida, e eventual
excesso de execução, derivado de suposta abusividade de encargos, se reconhecido no
julgamento dos embargos, poderá ser corrigido no decorrer da execução.
Com o devido respeito as abusividades alegadas só poderão ser
esclarecidas após uma cognição em plano mais verticalizado, o que impede, por ora, a
formação de qualquer juízo de plausibilidade em prol das executadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2284261-16.2019.8.26.0000 - Osasco -L- Voto no 43885
Portanto, as alegações dos embargos opostos pelas agravantes são
insuficientes para ensejar a extinção da execução, o que já afasta a probabilidade do
direito exigida pelo art. 300, do CPC/15. Também não estão presentes nenhuma das
hipóteses do art. 311 (tutela de evidência), de modo que o indeferimento do pedido de
suspensão da execução era mesmo de se impor.
Por outro lado, não se pode olvidar de que, além da probabilidade do
direito, que não aparece até o momento nos embargos a execução, é necessária a
garantia do juízo, o que está longe de ocorrer diante da rematada inadimplência não só
da empresa devedora, como também das embargantes que, inclusive, receberam os
benefícios da gratuidade da justiça (fls. 181/184).
Finalmente, se o receio das embargantes é o risco de penhora de seu
salário, forçoso reconhecer que, em rigor, a possibilidade de tal vir a acontecer é remota,
diante da vedação expressa do artigo 833, IV, do CPC.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator